Tribunal: STF
Processo: HC 267450
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.022.476/MG, conforme se extrai da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, pela prática de homicídios qualificados, com alegação de indevida valoração negativa da culpabilidade e incorreta aplicação da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva.
2. Decisão monocrática não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso especial, em razão da interposição do recurso próprio (AResp. 1361729/MG) impugnando o mesmo acórdão, e, de ofício, não verificou flagrante ilegalidade.
3. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática, reiterando os argumentos expostos na inicial do writ. 
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de habeas corpus e a interposição de recurso especial contra o mesmo ato judicial, em face do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, e se existe ilegalidade na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, especialmente quando já interposto o recurso especial cabível.
6. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial, sob pena de subversão do sistema recursal.
7. A pena-base poderia ter sido ainda mais elevada, uma vez que, inobstante ter sido reconhecida mais de uma qualificadora pelos jurados, não houve o deslocamento de qualquer delas para a primeira ou segunda fases da dosimetria, conforme admitido pela jurisprudência desta Corte de Justiça.
8. Conforme teses fixadas no julgamento do Tema Repetitivo 1214, "não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".
9. A fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial. 2. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio não é admissível quando já interposto o recurso especial cabível (doc. 10, p. 5).

Neste habeas corpus, busca-se:

a) o conhecimento do presente Habeas Corpus, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade.
b) no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade, afastando-se tal circunstância da primeira fase da dosimetria, com a consequente redução da pena-base;
c) o reconhecimento da nulidade da fração de 1/2 aplicada a título de continuidade delitiva, por ausência de fundamentação idônea, determinando-se a aplicação da fração mínima legal (1/6) ou, subsidiariamente, a realização de nova dosimetria com fundamentação concreta e individualizada;
d) a consequente readequação da pena definitiva, com a expedição de novo cálculo de pena e a imediata comunicação ao Juízo da Execução Penal (doc. 1, pp. 9-10).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.
Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do HC 1.022.476/MG, expondo os seguintes fundamentos:

O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 74-75):
"É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n. 972.937/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025; AgRg no HC n. 985.793/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025; AgRg no HC n. 908.616 /RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.
Em igual sentido, confiram-se os seguintes arestos da Primeira e da Segunda Turmas do Supremo Tribunal Federal:
[...]
Tal circunstância já seria suficiente, por si só, para que o habeas corpus não fosse conhecido, havendo, ainda, no caso, a interposição, de modo simultâneo à presente impetração, do recurso especial cabível – AResp. 1361729/MG –, ambos impugnando o mesmo acórdão.
Admitir a tramitação concomitante do recurso especial e do presente habeas corpus violaria o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e subverteria o sistema recursal vigente, permitindo que a mesma matéria fosse submetida, por mais de uma vez, a julgamento pela mesma Corte de Justiça. Nesse sentido:
[...]
De toda sorte, convém registrar que, nos termos do parecer ministerial, a pena-base do recorrente deveria ter sido ainda mais elevada que aquela aplicada pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista que, inobstante ter sido reconhecida mais de uma qualificadora, não houve o deslocamento de qualquer delas para a primeira ou segunda fases da dosimetria, conforme admitido pela pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça.
Outrossim, nos termos das teses fixadas pela Terceira Seção deste Tribunal, no julgamento do Tema Repetitivo 1214, "não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença". (REsp 2058970/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/08/2024, DJe 12/09/2024).
Por fim, no caso de continuidade delitiva em crimes dolosos contra a vida, "Estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime".
[...]
Assim, ante o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal, não se verifica flagrante ilegalidade na escolha da fração de 1/2 pelo Tribunal de origem.
Ante o exposto, na forma do art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus e, na análise de ofício, não visualizo flagrante ilegalidade.
Publique-se. Intimem-se." (destaques no original)
Conforme alhures antecipado, nas razões do agravo regimental, a parte limitou-se a reiterar os argumentos já expostos na inicial do writ acerca da indevida valoração negativa da culpabilidade e da incorreta aplicação da fração de aumento decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva, que deveria ser de 1/6, e não 1/2.
Ocorre que "o agravo regimental deve apresentar argumentos novos e suficientes para se mostrar apto a reformar a decisão agravada, sob pena de manutenção do julgado por seus próprios fundamentos" (gRg no AgRg no RHC 166448/SC, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe 26/02/2024).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 10, pp. 5-12 — grifei).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Ademais, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial — AREsp 1.361.729/MG), verifiquei que a condenação ora questionada transitou em julgado em 14/2/2019.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator